Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-26.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700576-26.2023.8.07.0017 RECORRENTES: EDUARDO MARTINEZ OLIVEIRA, CAMILA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I.CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que julgou procedente a pretensão estatal e condenou os réus como incursos nas sanções descritas no artigo 147-A, caput, do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: i) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação dos réus no crime descrito na denúncia; ii) saber se as provas colhidas são nulas; iii) saber se a dosimetria da pena está de acordo com a legislação vigente; iv) verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. O delito de perseguição, descrito no art. 147-A, do Código Penal, também conhecido como crime de stalking ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada de perseguição incessante a vítima. Trata-se de tipo penal aberto, pois não delimita as ações proscritas, mas exige-se a habitualidade das condutas. 4. Comprovada a reiteração da perseguição em várias oportunidades distintas pelos elementos probatórios colacionados aos autos, correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de perseguição. 5. A realização de perícia no aparelho telefônico do qual se extraíram as mensagens enviadas ou nos vídeos acostados pela autoridade policial é prescindível quando os elementos probatórios acostados aos autos corroboram a palavra da vítima tanto na fase judicial quanto extrajudicial e não há qualquer indício de adulteração ou manipulação. 6. No que concerne a dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 7. Não há que se falar substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando os acusados forem reincidentes e possuidores de maus antecedentes. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 158-A e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pleiteando a absolvição ante a insuficiência de suporte probatório para a condenação dos acusados. Defendem a nulidade das provas digitais obtidas por “prints” de conversas de whatsapp e vídeos de câmeras de segurança sem a realização de perícia técnica, por afronta à cadeia de custódia, fundamental para a validade da prova, especialmente em se tratando de dados digitais; b) artigo 147-A do Código Penal, sustentando a atipicidade da conduta na prática do crime de perseguição, ao argumento de que os fatos se deram no contexto de uma cobrança de dívida, sem o dolo específico de perseguir para ameaçar a integridade física ou psicológica, restringir a locomoção ou invadir a esfera de liberdade ou privacidade; c) artigo 44 do Código Penal, sustentando ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que foi negada sem fundamentos concretos que demonstrem que a medida não é socialmente recomendável, e não apenas na reincidência genérica. Pedem, ainda, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, sem, contudo, indicarem qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 158-A e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Em relação à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo com base no apontado malferimento ao artigo 147-A do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “verifica-se que o dolo específico de perseguição restou suficientemente comprovado nos autos, manifestando os acusados o seu intento em forçar o recebimento de um suposto valor advindo de uma dívida, sempre com discursos de intimidação, na tentativa de compelir a ofendida e fazer com que ela acreditasse que não havia outra alternativa além de quitar o alegado empréstimo. Convém destacar que a vítima afirmou em juízo que, em razão da perseguição reiterada em várias oportunidades distintas, teve que pernoitar em hotéis, bem como seu filho teve que passar alguns meses escondido em virtude das ameaças, contexto que violou a liberdade individual da vítima, invadindo sua privacidade e impedindo o exercício de liberdades básicas” (ID 73830969). Assim, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à apontada transgressão ao artigo 44 do CP, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “5. A reincidência e os maus antecedentes, devidamente fundamentados nas instâncias ordinárias, justificam a fixação do regime inicial mais gravoso, bem como impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (AgRg no AREsp n. 2.861.369/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Por fim, o apelo ainda não deve lograr êxito no que se refere ao pedido de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025